Tribunal: TJDFT
Processo: 0708550-66.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0708550-66.2022.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAN RODRIGUES BARBOSA, MAICON RODRIGUES BARBOSA EMBARGADO: LEONARDO VICENTE EVALDT DA SILVA DESPACHO A parte recorrente interpôs pedido de uniformização de interpretação de lei com fundamento no art. 18, § 3o, da Lei no 12.153/2009. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que nesse caso não existe a previsão de juízo prévio de admissibilidade pela Turma Recursal (STJ. 1a Seção. Rcl 42409-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 22/06/2022). Assim, intime-se a parte contrária para se manifestar sobre o pedido de uniformização no prazo de 15 dias. Após, remetam-se os autos ao STJ. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito